Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-72.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OMISSÃO QUANTO AO LIMITE DA MULTA DIÁRIA FIXADA. ACÓRDÃO INTEGRADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão n. 1216647. Sustenta que o acórdão embargado é omisso quanto à limitação da multa fixada em R$ 400,00 por dia de atraso no cumprimento da obrigação e que esta não pode ser superior ao valor do dano.
2. Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas em lei (art. 48 da Lei 9099/95 e 1.022 do CPC), somente sendo cabível nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material.
3. No caso, verifica-se que o acórdão embargado não dispôs quanto ao limite da multa fixada, o que em tese não seria óbice ao cumprimento da obrigação. Embora a astreinte deva ser suficiente e compatível com a obrigação (art. 537, do CPC), é medida de coerção indireta e por não ter primordialmente finalidade ressarcitória, pode ser cumulada com perdas e danos (art. 500 do CPC).
4. Assim, constatada omissão quanto ao limite de aplicação da multa, o acórdão deve ser integrado para limitar a aplicação da multa diária ao valor de R$ 10.000,00, sem prejuízo da contratação de terceiro para cumprimento da obrigação às expensas do réu, ora embargante.
5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para integrar o acórdão embargado e limitar a incidência da multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem condenação em honorários. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.